Tribunal: STF
Processo: ARE 1528772
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO POR DANO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. AGRAVO INTERNO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DO ATO ÍMPROBO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do 
art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – PRETENSÃO IMPRESCRITÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – DOAÇÃO DE BENS PÚBLICOS SEM LICITAÇÃO A EMPRESAS PRIVADAS – NULIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 1. O Ministério Público possui legitimidade ativa ad causam para propor ação civil pública objetivando o ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos de improbidade administrativa. Precedentes do STJ. 2. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa nos casos em que controvérsia for eminentemente de direito e a prova documental produzida pelas partes for suficiente para elucidar as questões suscitadas. 3. A pretensão de ressarcimento por prejuízos causados ao erário é imprescritível, a teor do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal. 4. As matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitam à preclusão ‘pro judicato’, prevista no art. 471, do CPC, podendo ser objeto de novo pronunciamento, independentemente da interposição de recurso. 5. A dispensa de licitação nas hipóteses de doação de bens com encargo pela Administração Pública em favor de empresas privadas somente é possível quando evidenciado relevante interesse público capaz de autorizar a medida, interesse este que deve ser expressamente justificado e pautado nos princípios da razoabilidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. 6. A circunstância da escolha do encargo ser um ato discricionário da Administração não significa que esta poderá, a seu arbítrio, doar bens sem estabelecer qualquer critério razoável. Por isso a Lei exige que o interesse público seja justificado, o que no presente caso não ocorreu. 7. A utilização abstrata da justificativa do interesse público com o propósito de legitimar a supressão do procedimento licitatório vai de encontro aos preceitos constitucionais que regulam as contratações realizadas pela Administração Pública. 8. Recursos desprovidos” (fl. 1, e-doc. 34).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 45).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o § 5º do art. 37 da Constituição da República.



    Argumenta que “as provas foram requeridas expressamente pela Recorrente, a causa não envolve tão somente matéria de direito e o acórdão recorrido não decidiu sobre a pertinência das provas requeridas, demonstrando flagrante cerceamento do direito de defesa” (fl. 15, e-doc. 53).



    Assinala que “a prescrição merece ser reconhecida como presente nos autos quanto ao pedido de anulação do ato de doação do imóvel à Recorrente” (fl. 15, e-doc. 53).



    Realça que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia 29/12/1998, data esta em que foi lavrado o termo de compromisso questionado nos autos, com a doação da área à recorrente” (fl. 17, e-doc. 53).



    Afirma que “o único caminho possível para se aplicar a regra do art. 37, § 5º da Carta Magna é o que reconhecer ser imprescritível a possibilidade de ressarcimento ao Ente Público, ou seja, indenização pelo valor do imóvel doado supostamente de forma irregular, mas não a anulação da doação efetivada a mais de 05 anos quando do ajuizamento da ação” (sic, fl. 19, e-doc. 53).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal. Sobre a alegada contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 91).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o § 5º do art. 37 da Carta Magna restou violado quanto ao tema da ocorrência de prescrição para a pretensão que não seja fundada em ato de improbidade administrativa, sendo assim prescritível” (fls. 9-10, e-doc. 94).



    Enfatiza que “houve sim expressa manifestação do acórdão recorrido sobre o tema da ocorrência da prescrição da ação na forma do art. 37, § 5º, da Carta Magna, ocorrendo o prequestionamento do tema como exigido pelo recurso interposto” (fl. 14, e-doc. 94).



    Salienta não se tratar “de ato de improbidade cometido pela Agravante ou pelos demais Requeridos nesta ação judicial, na medida em que toda a fundamentação da petição inicial está na suposta ilegalidade da doação levada a efeito e não na ocorrência de ato de improbidade doloso como exigido pela Excelsa Corte” (fl. 16, e-doc. 94).



    Insiste em que “a presente ação foi proposta em 31 de agosto de 2007, conquanto a doação do imóvel teria ocorrido apenas em 09 de novembro de 1999, ou seja, a 08 anos antes do ajuizamento da ação, logo a presente ação se encontra prescrita” (sic, fl. 23, e-doc. 94).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo, “para admitir o recurso extraordinário face a repercussão geral reconhecida no tema 897 e, verificando que o acórdão recorrido se encontra contrário ao entendimento firmado por esta Corte Suprema, seja reconhecida a prescritibilidade da presente ação que não envolve ato de improbidade, declarando a ocorrência de prescrição, julgado improcedente a pretensão autoral em face da Agravante, na forma exposta neste recurso” (fl. 31, e-doc. 94).



    5. No julgamento do agravo interno interposto contra a aplicação da repercussão geral, o Tribunal de origem proferiu juízo negativo de retratação, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO HÍBRIDA. JUIZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONHECIMENTO RECURSAL APENAS QUANTO AO CAPÍTULO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 424 DO STF. DISTINÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O agravo interno traduz mecanismo processual tendente a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, a afastar, assim, a aplicação da tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 2. Não se conhece do agravo interno em relação ao capítulo do decisum impugnado que inadmite o recurso extraordinário com fulcro no art. 1.030, V, do CPC, por desafiar a interposição do agravo previsto no artigo 1.042 do referido diploma legal. Precedentes do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicar exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 — ARE 748.371 RG). 4. Além disso, a controvérsia alusiva a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial também teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 424 - ARE 639.228-RG). 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, a ele negar provimento” (fls. 3-4, e-doc. 101).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.  



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão da agravante.



    7. O Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral, com o seguinte fundamento:



    “De início, em relação à violação ao inc. LV do art. 5º da CF, a recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial. 



    Com efeito, o Excelso Pretório, ao julgar o ARE 748.371 (Tema 660), entendeu inexistente a repercussão geral quanto a eventual violação à garantia prevista em tal dispositivo, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais” (fl. 2, e-doc. 91).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, que, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê ser o agravo interno o recurso cabível contra decisão da Presidência de tribunal ou turma recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    Com a aplicação do Tema 660 da repercussão geral e a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, houve preclusão da matéria referente à alegada contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República.



    8. Na espécie, tem-se ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Espírito Santo contra Mauro da Silva Rondon, Jorge Alberto Anders e Areia Branca Engenharia Ltda., objetivando a condenação ao ressarcimento ao erário por danos causados pelo alegado desvio na destinação de área pública. 



    Na inicial, o autor alega que “o ato de improbidade dos agentes públicos envolvidos nessa ação lesiva ao patrimônio público encontra-se prescrito por força do disposto no art. 23, I da Lei n. 8.429/92, restando, somente, a responsabilização quanto ao ressarcimento do dano ao erário municipal que, indubitavelmente, restou comprovado nos documentos extraídos dos autos do inquérito civil n. 005/06, instrumento legal em que se assenta a presente proposição” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) Sejam citados os réus Jorge Alberto Anders, Mauro da Silva Rondon e Areia Branca Engenharia Ltda., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 32.449.738/0001-27, representada por seu sócio gerente, Albano Trigo Lopes, para, querendo, contestar a presente ação no prazo de Lei, sob pena de serem presumidos e aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial;



    b) Seja cientificado o Município de Vila Velha para, querendo, integrar o polo ativo da presente ação, na forma prevista no art. 5º, e 2º da Lei nº 7.347/85;



    c) A produção de todo meio de prova em Direito admitido, notadamente a documental e pericial, juntada dos documentos que acompanham a presente e outros que se fizerem necessários à completa elucidação e demonstração cabal dos fatos aqui articulados;



    d) A procedência da ação para condenar os réus, alternativamente, a restituírem solidariamente ao Município de Vila Velha (ressarcimento integral) a quantia a ser apurada, na data do desembolso, como valor de mercado do lote de área pública de uso comum do povo acima delineado (o lote 20 da quadra 11 do complexo ADE – Área de Desenvolvimento Empresarial de Vila Velha, que ocupa parte das áreas públicas do Loteamento Polo Empresarial de Vila Velha, com área total de 2.670,22 m2) e demais despesas geradas em decorrência das doações nulas do patrimônio público, acrescida de juros e correção monetária, ou, se possível e viável, a critério do juízo, a devolver ao bem ilicitamente doado a sua destinação prevista em lei e no projeto e memorial descritivo legitimamente aprovados, custeando toda e qualquer despesa necessária a este fim” (fls. 21-22, e-doc. 1).



    Em primeira instância, o juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha julgou procedentes os pedidos iniciais contra Jorge Alberto Anders e Areia Branca Engenharia Ltda., para declarar a nulidade do ato administrativo de doação do imóvel público e condenar ao ressarcimento dos danos causados ao Município de Vila Velha, nestes termos:



    “DECLARO NULA e de nenhum efeito a desafetação da área destinada à implantação dos equipamentos comunitários e consequentemente nula e de nenhum efeito a doação do lote nº 20 da quadra 11, do Loteamento do Polo Empresarial de Vila Velha, no lugar denominado Vale Encantado, aprovado pelo Decreto Municipal 167/98, efetivada pelo Município de Vila Velha em favor da requerida AREIA BRANCA ENGENHARIA LTDA. doação essa que consta do registro: matrícula 63,311, do Livro n. 2, Cartório Paulo Vianna, 1º Ofício - 1º Zona de Vila Velha.



    DETERMINO à requerida AREIA BRANCA ENGENHARIA LTDA, que incontinente, retorne o bem para a posse do Município de Vila Velha, devendo ser este imitido na posse do mesmo compulsoriamente, por mandado, se não houver cumprimento voluntário, em 24 horas” (fl. 28, e-doc. 11). 



    Essa decisão foi mantida pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.



    9. Consta do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A pretensão por prejuízos causados ao erário, consoante o disposto no art. 37, § 5º da Constituição Federal, é imprescritível. 



    Nesse sentido é o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, consoante os seguintes precedentes:



    ‘CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONTRATO. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SEM LICITAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º DA CF. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. As ações que visam ao ressarcimento do erário são imprescritíveis (artigo 37, parágrafo 5º, in fine, da CF). Precedentes’ 2. Agravo regimental a que se nega provimento’ (AI 712435-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 11-04-2012 PUBLIC 12-04-2012)



    ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. § 5º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS 26.210, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, decidiu pela imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos ao erário. 2. Agravo regimental desprovido.’ (RE 578428-Agr, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 13/09/2011, DJe-216 DIVULG 11-11-2011 PUBLIC 14-11-2011 EMENT VOL-02625-02 PP- 00177) 



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 Omitido ... 11 – Omitido ... III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição. IV – SEGURANÇA DENEGADA’ (MS 26210, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE 10.10.2008)’.



    No caso, o pedido deduzido na inicial é a ‘procedência da ação para condenar os réus, alternativamente, a restituírem solidariamente ao Município de Vila Velha (ressarcimento integral) a quantia a ser apurada, na data do desembolso, como valor de mercado do lote de área pública de uso comum do povo acima delineado (o lote 20 da quadra 11 do complexo ADE – Área de Desenvolvimento Empresarial de Vila Velha, que ocupa parte das áreas públicas do Loteamento Polo Empresarial de Vila Velha, com área total de 2.670,22 m2) e demais despesas geradas em decorrência das doações nulas do patrimônio público, acrescida de juros e correção monetária, ou, se possível e viável, a critério do Juízo, a devolver ao bem ilicitamente doado a sua destinação prevista em lei e no projeto e memorial descritivo legitimamente aprovados, custeando toda e qualquer despesa necessária a este fim.’



    Assim, a despeito dos fatos narrados na inicial indicarem a prática, em tese, de atos de improbidade administrativa, a presente ação objetiva unicamente o ressarcimento de danos ao erário e não a condenação dos requeridos nas demais penalidades previstas na Lei 8.429/92, razão porque não há que se cogitar a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 23, do referido diploma legal. (...)



    Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição.



    Mérito (...) 



    A controvérsia estabelecida no presente recurso, portanto, cinge-se em aferir a legalidade da doação de uma área pública realizada pelo Município de Vila Velha em favor da empresa Areia Branca Engenharia Ltda., na gestão do então Prefeito Jorge Alberto Anders. 



    (...) Em atendimento ao comando constitucional, foi editada a Lei n. 8.666/1993, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e entidades da administração pública indireta. 



    Os apelantes Jorge Alberto Anders e Areia Branca Engenharia Ltda., sustentam que a doação descrita nos autos encontra-se albergada pela hipótese excepcional de dispensa de licitação, prevista na parte final do § 4º do art. 17 da Lei Federal n. 8.666/93, o qual prevê:



    ‘Art. 17 – A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: (...)



    § 4º – A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu Cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado (grifei).’



    A análise do referido dispositivo legal não pode ser dissociada do disposto no art. 26, parágrafo único, do mesmo diploma Legal, senão vejamos: 



    ‘Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. 



    Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso; II – razão da escolha do fornecedor ou executante; III – Justificativa do preço; IV – Documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados’.



    Disso dimana que a dispensa de licitação nas hipóteses de doação de bens com encargo pela Administração Pública em favor de empresas privadas, somente é possível quando evidenciado relevante interesse público capaz de autorizar a medida, interesse este que deve ser expressamente justificado e pautado nos princípios da razoabilidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. (...)



    Com o intuito de justificar o ato administrativo impugnado na presente demanda, os apelantes afirmam, ainda, que o procedimento para escolha das empresas foi dotado de ampla publicidade, com a criação de uma comissão técnica, através do Decreto Municipal n. 119/99, com a abertura de prazo para que as empresas interessadas se cadastrassem. 



    Entretanto, tal medida não convalida a doação efetuada, pois não supre a necessidade de comprovação dos requisitos legais acima mencionados, seja aquele inerente ao interesse público ou aquele relacionado à razão de escolha de uma empresa em detrimento de outra.



    As normas municipais editadas pelo apelante Jorge Alberto Anders para regulamentar a doação não indicam a existência de interesse público capaz de justificá-la. Também não se sustenta a afirmação de que a doação foi feita com encargo, pois as condições estabelecidas, como o recolhimento de impostos, por exemplo, Constituem obrigações de toda e qualquer sociedade empresária



    A circunstância da escolha do encargo ser um ato discricionário da Administração não significa que esta poderá, a seu arbítrio, doar bens sem estabelecer qualquer critério razoável. Por isso a Lei exige que o interesse público seja justificado, o que no presente caso não ocorreu.



    Da mesma forma que a Lei 9.666/93, conferiu ao administrador a tarefa de identificar o interesse público capaz de justificar a doação de bens públicos sem licitação, a Constituição Federal impôs aos órgãos de controle da Administração Pública o dever de avaliar a eficácia, eficiência, moralidade e impessoalidade dos atos administrativos.



    Não obstante, não há nos autos qualquer documento que demonstre, ao menos minimamente, os critérios utilizados para escolha das empresas beneficiadas com os imóveis doados.



    A doação impugnada, portanto, porque realizada sem a comprovação do interesse público e sem prévia licitação, afronta os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade. 



    Em razão disso, não há como defender a impossibilidade de reversão do ato do poder público praticado sem qualquer balizamento constitucional ou legal.



    A utilização abstrata da justificativa do interesse público com o propósito de legitimar a supressão do procedimento licitatório vai de encontro aos preceitos constitucionais que regulam as contratações realizadas pela Administração Pública, tendo em vista que a licitação constitui instrumento primordial do Estado Democrático de Direito, garantindo, de uma só vez, a transparência dos atos públicos e à igualdade de concorrência na iniciativa privada.



    Por tais motivos, a dispensa da licitação somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais, nas quais a impossibilidade de se deflagrar o procedimento legal for devidamente comprovada.



    Destarte, analisando-se as peculiaridades do caso em comento, denota-se que a doação realizada pelo apelante Jorge Alberto Anders em favor da apelante Areia Branca Engenharia Ltda., foi feita à margem do princípios vetores da Administração Pública, expressamente previstos no art. 37, da Constituição Federal.



    Tal situação é evidenciada pelas circunstâncias com que o ex-Prefeito Municipal de Vila Velha dispôs da coisa pública com absoluta liberdade, sem a formalização do procedimento licitatório ou da comprovação dos requisitos indispensáveis para configuração de uma das hipóteses excepcionais de dispensa ou inexigibilidade da licitação.



    Registre-se que a suposta publicidade conferida ao processo de escolha das empresas beneficiadas, através do Decreto nº 119/99, não significa que o procedimento foi realizado com à lisura e a transparência que obrigatoriamente devem permear os atos administrativos.



    Isto porque o referido decreto municipal não estabelece qualquer critério objetivo de seleção, prevendo apenas que a escolha será feita por uma comissão de servidores indicados pelo próprio apelante.



    Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em casos análogos a este, em que também se analisou a doação de imóveis de propriedade do Município de Vila Velha pelo apelante Jorge Alberto Anders, sem a realização de procedimento licitatório e à revelia do interesse público, tem sido unânime em afirmar a nulidade das doações. (...)



    Noutra parte, a alegação da apelante Areia Branca Engenharia Ltda., de que não concorreu para a prática de ato ilícito, pois teria apenas sido ’contemplada’ com a doação do imóvel, não lhe exime da responsabilidade pelo ressarcimento dos danos. Nem tão pouco lhe confere direito à indenização pelas benfeitorias que afirma ter realizado. 



    É incontestável que a referida empresa se beneficiou de um ato ilegal, recebendo vantagem econômica indevida à custa do patrimônio público do Município de Vila Velha, circunstância que lhe confere responsabilidade pelas implicações de violação dos princípios da administração pública e das regras inerentes à licitação, na forma como reconheceu a sentença.



    Não obstante, nada há nos autos que comprove a realização de benfeitorias no imóvel.



    O documento acostado às fls. 484-485, que relaciona uma série gastos com a suposta aquisição de bens e serviços que teriam sido empregados no imóvel não está acompanhado de qualquer nota fiscal ou mesmo recibo que comprove a mencionada aquisição.



    Ressalte-se que por tratar-se de provas documentais, as mesmas deveriam necessariamente instruir a contestação, na forma como determina o art. 396, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.



    E não há que se cogitar a possibilidade de produção da prova documental em momento posterior, pois o caso não se subsome à nenhuma das hipóteses excepcionais em que é autorizada a juntada de documentos após a apresentação de defesa. 



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos. 



    É como voto” (sic, fls. 27-53, e-doc. 34).



    10. Na espécie vertente, o Ministério Público do Espírito Santo propôs ação civil pública objetivando ressarcimento por danos causados ao ente municipal decorrentes de alegada conduta ímproba do então Prefeito de Vila Velha, que teria doado bem imóvel pertencente ao patrimônio municipal, com dispensa de licitação, fora das hipóteses excepcionalmente autorizadas.



    O Tribunal de origem assentou que, “a despeito dos fatos narrados na inicial indicarem a prática, em tese, de atos de improbidade administrativa, a presente ação objetiva unicamente o ressarcimento de danos ao erário e não a condenação dos requeridos nas demais penalidades previstas na Lei 8.429/92, razão por que não há que se cogitar a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 23, do referido diploma legal” (fl. 29, e-doc. 34 - grifos nossos).



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias sobre o quadro fático seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.429/1992 e Lei n. 8.666/1993). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.254-366-AgR, de minha relatoria , DJe 13.4.2020).



    “Agravo regimenta